Tribunal: TJSP
Processo: 0000642-95.2010.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Taxas de localização, funcionamento e publicidade - Exercícios de 2005 a 2009 - Sentença de extinção, reconhecendo prescrição intercorrente. Descabimento. Não configurada inércia do exequente. Pedido de penhora sequer examinado, permanecendo os autos sem andamento até a sentença. Execução que deve prosseguir. Recurso provido.